Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714527-20.2023.8.07.0007 APELANTE: WEVERTON DE PAULA FERREIRA APELADO: G.B. TAGUATINGA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA DESPACHO À ré, no prazo legal, sobre os embargos de declaração do autor, art. 1.023, § 2o, do CPC, especialmente quanto ao valor dos serviços realizados no motor do automóvel em 21/2/2023 (id. 68683445), visto que “[...] não ficou demonstrada eventual falha na prestação dos serviços relacionados à suspensão do automóvel e à substituição de filtros em 21/2/2023” (id. 70314929, pág. 8). Após, retorne concluso. Brasília - DF, 8 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora